Tribunal: TJBA
Processo: 8001874-74.2024.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001874-74.2024.8.05.0082 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO HONDA S/A. Advogado(s): ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO APELADO: ROMILDA DOS SANTOS LUZ Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM NÃO LOCALIZADO. INÉRCIA DO CREDOR. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, em razão da não localização do bem e da inércia do autor em promover o prosseguimento do feito, notadamente mediante requerimento de conversão em ação executiva, sustentando o recorrente nulidade por ausência de intimação pessoal e violação aos princípios do contraditório e da primazia do julgamento de mérito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo sem resolução do mérito, diante da não localização do bem, depende de prévia intimação pessoal da parte autora; (ii) estabelecer se a inércia do credor em requerer a conversão da ação de busca e apreensão em execução configura abandono da causa ou ausência de pressuposto processual; (iii) determinar se há violação aos princípios do contraditório e da primazia do julgamento de mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR O procedimento da ação de busca e apreensão, regido pelo Decreto-Lei nº 911/1969, exige a localização do bem, incumbindo ao credor adotar medidas úteis ao prosseguimento do feito, inclusive requerer a conversão da ação em execução, nos termos do art. 4º. A inércia da parte autora, após intimação para indicar meios de localização do bem ou requerer a conversão da demanda, evidencia a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. A não localização do bem inviabiliza a finalidade da ação de busca e apreensão, caracterizando perda superveniente do interesse processual na modalidade adequação da via eleita. A hipótese não se confunde com abandono da causa (art. 485, III, do CPC), razão pela qual é dispensável a intimação pessoal da parte prevista no §1º do referido dispositivo. A prévia intimação da parte para se manifestar afasta alegação de decisão surpresa, inexistindo violação aos arts. 9º e 10 do CPC. A oportunidade concedida para impulsionar o feito satisfaz o dever de cooperação e afasta alegação de afronta ao art. 317 do CPC. Os princípios da primazia do julgamento de mérito e da cooperação não dispensam a observância dos pressupostos processuais nem substituem o ônus da parte de promover o andamento do processo. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia admite a extinção do feito sem resolução do mérito em hipóteses análogas, diante da inércia do autor e da não localização do bem. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A não localização do bem na ação de busca e apreensão, aliada à inércia do credor em requerer a conversão em execução, caracteriza ausência de pressuposto processual e enseja extinção sem resolução do mérito. 2. A extinção fundada no art. 485, IV, do CPC não exige intimação pessoal da parte, por não se tratar de abandono da causa. 3. A intimação prévia para manifestação afasta violação ao contraditório e à vedação de decisão surpresa. 4. Os princípios da primazia do julgamento de mérito e da cooperação não afastam o dever da parte de impulsionar o processo. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º, 10, 317 e 485, III, IV e §1º; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 4º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 8091346-77.2020.8.05.0001, Rel. Des. Renato Ribeiro Marques da Costa, Quinta Câmara Cível, j. 25.08.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL n. 8001874-74.2024.8.05.0082, em que figura como apelante BANCO HONDA S/A. e apelada ROMILDA DOS SANTOS LUZ. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo e o fazem pelas razões adiante expostas.